Tribunal: TJDFT
Processo: 0743795-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Consoante a inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando desiste da demanda antes mesmo do termo inicial do prazo para contestação.
II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência é expressada pelo autor antes do começo do prazo de defesa.
III. Ante o requerimento expresso da parte adversa pela extinção do processo sem resolução do mérito em virtude de acordo extrajudicial, não há que se cogitar de vencedor e vencido no processo e, por conseguinte, de honorários de sucumbência, na esteira do que estabelecem os artigos 85, caput, e 90, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.